Tribunal: CARF
Processo: 16561.720045/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720045/2019-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.411 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
AMBEV S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL QUE EMBASA
A AUTUAÇÃO.
Nos termos da Súmula no 02 do CARF, este órgão de julgamento não é
competente para declarar a inconstitucionalidade de lei. Não sendo acatada,
pelo Poder Judiciário, a tese de vício do dispositivo legal que embasa a
autuação fiscal, não há que se falar em nulidade do procedimento.
TRIBUTAÇÃO
EM
BASES
UNIVERSAIS.
CONTROLADA
EM
LUXEMBURGO.
DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS.
INAPLICABILIDADE DA LEI BRASILEIRA.
As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou coligadas,
no exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação comercial do
país de seu domicílio (art. 6o da IN 213/02).
A tributação em base universais (TBU) introduzida pela Lei 9.249/95 significa
apenas que as receitas da pessoa jurídica domiciliada no Brasil auferidas em
qualquer parte do mundo serão tributadas no Brasil, mas não dá competência
ao Fisco brasileiro para auditar as contas de uma pessoa jurídica domiciliada
no exterior e, pior, fazendo-o à luz da sua interpretação da lei brasileira.
ADIÇÃO. LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR.
Nos termos da legislação e dos atos infra-legais da Receita Federal do Brasil, o
valor dos lucros auferidos no exterior, por pessoas jurídicas domiciliadas no
Brasil, por suas controladas, diretas ou indiretas, é aquele antes da tributação
do lucro no exterior (antes de descontado o tributo pago no exterior), devendo
corresponder à proporção da participação acionária na entidade estrangeira.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. RESERVA LEGAL.
Sendo comprovada a indicação de reserva legal nas demonstrações da investida
no exterior, essa reserva legal não deve ser adicionada à base de cálculo do
tributo brasileiro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720045/2019-05
Fl. 22884
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.411 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720045/2019-05

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para (i) cancelar, na integralidade, os créditos
tributários constituídos de ofício pela fiscalização na parte em que contesta o lucro auferido no
exterior pela AMBEV Luxemburgo e (ii) reduzir o valor da diferença da adição feita pelo
contribuinte no ano-calendário de 2014 para R$186.129.706,28, reduzindo-se, por consequência,
na mesma proporção, o crédito tributário constituído de ofício pela fiscalização, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sergio Magalhaes Lima,
Flavio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo, Ailton Neves da Silva (suplente convocado(a)), Heldo Jorge dos
Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração no qual foram constituídos créditos tributários de
IRPJ e CSLL, em desfavor da ora Recorrente, Ambev S/A, relativos ao ano-calendário de 2014.
Como se depreende do Termo de Verificação Fiscal (fls. 2.764 a 2.882), a
fiscalização apontou infrações cometidas pelo Recorrente, no que tange à tributação dos lucros
sua controlada, que tem domicílio em Luxemburgo. Assim foi resumido o objetivo do TVF:
1.1 DO OBJETIVO DESTE TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
O presente Termo de Verificação Fiscal tem por objetivo demonstrar que a Ambev não
disponibilizou no Brasil, para fim de determinação das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL do ano-calendário de 2014, o devido lucro auferido pela sua controlada
domiciliada no exterior Ambev Luxemburgo, pelos motivos específicos que serão
adiante detalhados
Durante os procedimentos de auditoria fiscal aplicados pelos TDPF-D no 08.1.85.00-
2015-00207-0, TDPF-F n° 08.1.85.00-2017-00078-4, TDPF-F n° 08.1.85.00-2018-
00049-4 e pelo atual TDPF-F n° 08.1.85.00-2018-00216-0 foram apuradas infrações à
legislação tributária que rege as atividades das pessoas jurídicas, faltas estas que
acarretaram a insuficiência de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, decorrentes do
descumprimento da legislação pátria que rege a Tributação em Bases Universais
(doravante referida apenas como “TBU”).
Conforme será adiante pormenorizado, o lucro apurado pela supramencionada
controlada estrangeira – na proporção do percentual de participação detidos pela Ambev
– não foi devidamente adicionado pela controladora brasileira na determinação de
suas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL do ano-calendário de 2014.
Os Autos de Infração resultantes da presente fiscalização exigem, além dos ajustes na
base de cálculo do Imposto de Renda e na base de cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido da Ambev, o crédito tributário discriminado nos demonstrativos que
deles fazem parte, relativos a fatos geradores ocorridos naquele ano-calendário.
Fl. 22885
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.411 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720045/2019-05

O item 2 deste TVF refere-se às constatações relativas às infrações que envolvem a
controlada Ambev Luxemburgo, e que já foram objeto de autuação fiscal
detalhada no PAF 16561.720111/2017-77. Estas constatações são mais uma vez
detalhadas no presente PAF pois serão utilizadas como provas de infrações objeto
das autuações desta fiscalização.
O item 3 deste TVF refere-se às constatações relativas às infrações que envolvem a
controlada Ambev Luxemburgo no ano-calendário de 2014, objeto de autuação
fiscal no presente PAF.
Ressalte-se que as referências ao Regulamento do Imposto de Renda (RIR), utilizadas a
seguir neste Termo, citam o RIR/99 por ser este Regulamento o vigente à época dos
fatos ocorridos. (destacou-se)
De pronto, no que tange ao item 02 do TVF, deve-se pontuar que as infrações
apontadas pela fiscalização também estão consubstanciadas no PA de no 16561.720111/2017-77
(embora relativo a outro ano-calendário), que foi julgado por esta Turma de Julgamento em
18/10/2022 (acórdão no 1302-006.218, de minha relatoria). Inclusive, o agente autuante deixa
claro esse vinculação, ao pontuar, no TVF, que:
Consoante o Termo de Verificação Fiscal anexado ao PAF no 16561.720111/2017-77,
que contém todas as referências documentais pertinentes, e as quais tomamos como
provas emprestadas, a fiscalização acobertada pelo TDPF-F n° 08.1.85.00-2017-
00078-4, assim como a diligência acobertada pelo TDPF-D no 08.1.85.00-2015-00207-
0, constataram um conjunto de operações econômicas engendradas pela Ambev, com
participação de empresas sediadas no exterior, que resultaram em amortizações de ágios
fundamentados em rentabilidade futura (goodwill) nos resultados das controladas pela
Ambev, Labatt Holding A/S, sediada na Dinamarca e Ambev Luxemburgo, sediada em
Luxemburgo.
Observo que todos os documentos citados neste item 2 foram obtidos do supracitado
PAF no 16561.720111/2017-77. (destaque no original).
Neste passo, pelo que se verifica do TVF, a fiscalização contesta o resultado
apurado pela Ambev Luxemburgo em 2014.
Em síntese, a acusação fiscal, após discorrer sobre os diversos eventos societários
que fizeram nascer os ativos contabilizados na Labatt Holding A/S e Quilmes que foram por ela
integralizados na Ambev Luxemburgo, aponta, aos seus olhos, uma série de ilicitudes cometidas,
no exterior, pela Recorrente, que impactaram no resultado auferido pela Ambev Luxemburgo em
2014, concluindo, tal como consta no acórdão recorrido que:
Importante destacar que na demonstração financeira de 2014 da Ambev Luxemburgo, o
ágio amortizado referente à Quilmes International Bermudas é apresentado como ágio
Linthal S.A., devido à incorporação da QIB pela Ambev Luxemburgo, que passa a ter a
Linthal S.A como sua controlada direta, conforme a Nota 3 da demonstração financeira
de 2013 (fls. 2661/2686), e posteriormente explicado pela fiscalizada na sua resposta ao
TI 023 (TDPF no 08.1.85.00-2015.00207-0) (fls. 1617-1623).
(...)
O grupo Ambev ardilosamente se utilizou de operações sem as quais os ágios não
poderiam ser recuperados no Brasil. Desta forma, a Ambev tentou “driblar” as restrições
legais para a recuperação fiscal do ágio no Brasil. Como a subsidiária estrangeira
luxemburguesa era lucrativa, o grupo Ambev almejou recuperar os ágios por meio da
redução do lucro a ser disponibilizado no AC de 2014.
Assim, diante da falta de substância econômica e de propósitos negociais das operações
das quais resultou a transferência dos ágios em tela, há que se refutar, para fins fiscais,
seus efeitos ilícitos, cabendo exigir da Ambev os créditos tributários evadidos em
decorrência da manobra engendrada.
Fl. 22886
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.411 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720045/2019-05

Como consequência, estas amortizações de ágio que ilicitamente reduziram, para fim de
disponibilização no Brasil, os lucros da Ambev Luxemburgo no ano-calendário de
2014, devem ser glosadas.
Importante destacar que, para se concluir que houve uma redução indevida do
resultado da Ambev Luxemburgo em 2014, a fiscalização invocou dispositivos da legislação
brasileira que tratam, em específico, da amortização de ágio pago na aquisição de participações
societárias, notadamente, entendeu-se pela aplicação do disposto nos artigos 385 e 386 do então
vigente RIR/99 (Decreto 3.000/99).
Por outro lado, em outra infração apontada pela fiscalização no ano-calendário de
2014 (item 03 do TVF), o agente atuante demonstrou que “§ 1o do art. 8o da IN SRF no
1.520/2014, é literalmente claro ao determinar que os lucros auferidos no exterior a serem
computados na determinação do lucro real e da base de cálculo de CSLL deverão ser
considerados pelos seus valores antes da tributação no exterior sobre o lucro.”
Neste sentido, invocou-se o resultado de R$2.648.113.780,19, ante o resultado
disponibilizado no valor de R$2.380.596.714,05. Assim, apurou-se uma diferença de
R$267.517.066,15, que foi objeto de constituição de ofício pela fiscalização.
Por fim, demonstrou-se a aplicação da penalidade de ofício no percentual de 75%,
nos termos do artigo 44, da Lei no 9.430/96, sobre os “créditos tributários decorrentes da
divergência entre o resultado apurado pela fiscalização e os valores declarados em ECF
referentes ao resultado oferecido a tributação pela AMBEV Luxemburgo no ano-calendário de
2014”.
Ainda, aplicou-se, nos termos do artigo 44, inciso I, e § 1o da Lei 9.430/96 c/c
com o artigo 72 da Lei no 4.502/64, multa qualificada (150%), “sobre os créditos tributários
decorrentes das glosas das amortizações do ágio referente à Labatt Brewing Company Limited”
e os “decorrentes das glosas das amortizações do ágio referente à Quinsa”.
Devidamente intimada, a Recorrente, impugnou a integralidade do lançamento.
Em seu apelo, indo direto às discussões de mérito, sem apresentar preliminares,
apontou (i) a ilegitimidade da disponibilização ficta do art. 74 da MP no 2158-35/2001, sob o
argumento de que o Poder Judiciário não teria decidido de forma definitiva “a validade da
norma quanto às controladas situadas em países não sujeitos a regime de tributação
privilegiada”; (ii) a impossibilidade de questionamento dos lucros apurados pela Ambev
Luxemburgo em balanço auditado e de acordo com as normas luxemburguesas e, em argumento
subsidiário, discorreu sobre (iii) a impossibilidade de tributação dos lucros de empresa sediada
em Luxemburgo, tendo em vista o tratado assinado pelo Brasil com aquele país para evitar a
dupla tributação; (iv) a existência e do legítimo reconhecimento dos ágios questionados pela
fiscalização, apontando (iv.1) a improcedência da acusação fiscal de falta de propósito negocial
do registro do ágio na Labatt Holding Aps e (iv.2) a amortizações do ágio relativo à Quilmes
International Bermudas Ltd.
Já que no se refere ao suposto erro na adição do resultado tributável (cuja
diferença apurada pela fiscalização foi de R$267.517.066,15), o então Impugnante defendeu (v)
a correção do seu procedimento, alegando, em síntese que:
(...) a determinação das instruções normativas de que o lucro disponibilizado seja aquele
apurado “antes de descontado o tributo pago no país de origem” (IN 213/02) ou “antes
da tributação no exterior sobre o lucro” (IN 1.520/14) somente se compatibiliza com a
lei se interpretada como forma de evitar esta dedução em dobro, e nada mais, o que
significa que em lugar de partir do lucro antes da provisão do IR o que deve fazer a
Fl. 22887
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.411 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720045/2019-05

fiscalização (e é o que fez a Impugnante) é partir do efetivo lucro comercial apurado
pela controlada no exterior e a ele somar apenas o tributo já efetivamente pago no país
de origem, que é exatamente o que determina a norma regulamentar.
Em argumentos subsidiários, discorreu (vi) sobre a necessidade de, ao menos, “ser
excluídos do valor do lucro da Ambev Luxemburgo a parcela destinada à constituição de
reserva legal, informado nas Demonstrações Financeiras daquela sociedade”.
Ainda, apontou a necessidade de (vii.1) se abater, do crédito tributário apurado,
“os créditos de imposto pago no exterior informados na ECF e controlados no LALUR/LACS” e
(vii.2) compensar “o prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL do próprio período-
base”, deixando claro, contudo, que “parte daqueles valores foi objeto de compensação de ofício
em autos de infração anteriores (processos no 16561.720119/2017-33 e 16561.720119/2017-
33)”, apontando, assim um valor restante de R$ 178.102.549,02 passível de compensação.
Por fim, a Recorrente aduziu (viii) pela impossibilidade de qualificação da multa
de ofício, uma vez que não estariam presentes os requisitos para aplicação da multa majorada no
percentual de 150%.
Ao apreciar a Impugnação apresentada, a Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil em São Paulo entendeu por bem julgá-la como improcedente. O acórdão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
IRPJ. LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. TRIBUTAÇÃO EM BASES
UNIVERSAIS.
Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, correspondentes ao balanço
levantado em 31 de dezembro de cada ano.
ÁGIO.
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DO PROPÓSITO NEGOCIAL.
INOCORRÊNCIA
DE
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
ÁGIO
GERADO
INTERNAMENTE, DENTRO DO GRUPO DE EMPRESAS. IMPOSSIBILIDADE
DE DEDUÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ (E DA CSLL).
A ausência de propósito negocial, bem como da confusão patrimonial, o ágio criado
dentro de um grupo econômico, sem movimentação financeira, decorrente de
conferência de ações de empresa estrangeira, pertencente ao grupo, a empresa nacional,
sem motivação, implicam na impossibilidade, sob o critério fiscal, de sua dedução no
cálculo das bases de cálculo do IRPJ (e da CSLL).
LUCROS NO EXTERIOR. VALOR A SER COMPUTADO NA BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ (E DA CSLL).
Os lucros auferidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais, controladas, direta
ou indireta, ou coligadas a serem computados na determinação do lucro real (e da base
de cálculo de CSLL), serão considerados pelos seus valores antes de descontado o
tributo pago no país de origem.
TRATADO BRASIL-LUXEMBURGO. BITRIBUTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. O
Tratado Brasil-Luxemburgo, a exemplo de outros acordos que adotam o texto base da
Convenção-Modelo da OCDE, estabelece uma cláusula de competência exclusiva em
favor do Estado de residência da pessoa jurídica, pela qual os lucros de uma empresa só
podem ser tributados no Estado onde ela está domiciliada. Contudo, tal cláusula não
limita o direito de um Estado Contratante adotar regras de transparência fiscal em sua
legislação interna, com o objetivo de tributar, na pessoa de seus residentes, o lucro
apurado por empresa domiciliada no outro Estado Contratante.
Fl. 22888
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.411 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720045/2019-05

MULTA QUALIFICADA. DOLO. FRAUDE. Age de forma fraudulenta a empresa
que, dolosamente, mascara a realidade, possibilitando a alteração das características do
fato gerador, buscando a viabilização da dedução fiscal de um ágio cuja amortização
não encontra respaldo legal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. MESMOS ELEMENTOS DE PROVA. A
ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários
tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, sendo que a decisão
quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles
vinculados, no que couber.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não concordando com o que restou decidido pela Turma de Julgamento de piso, a
Recorrente apresentou Recurso Voluntário.
No apelo direcionado ao CARF, a Recorrente repisou, na integralidade, os
argumentos apresentados em sede de Impugnação Administrativa.
O único ponto divergente entre o apelo inaugural e o Recurso Voluntário
apresentado é que, no tópico em que trata da acusação quanto ao suposto erro na adição do
resultado tributável (cuja diferença apurada pela fiscalização foi de R$267.517.066,15), o
Recorrente argumentou que “não se atentou o i. Fiscal autuante para o fato de que em
02/11/2016, muito antes do lançamento, a Recorrente transmitiu ECF retificadora alterando o
valor o lucro da Ambev Luxemburgo para R$ 2.461.984.134,82, tendo sido este o valor
efetivamente oferecido à tributação, e não os R$ 2.380.596.714,05, considerados pela
fiscalização na lavratura dos autos de infração em foco, daí já resultando um lançamento
indevido a maior de uma base tributável de R$ 81.387.420,77.”
Argumentou, ainda, que “o valor considerado pela fiscalização (R$
2.648.113.780,19) levou em conta apenas o percentual da participação detida pela Recorrente
no capital da Ambev Luxemburgo (89,83%), mas não considerou os percentuais das
participações detidas por esta sociedade estrangeira no capital de suas controladas.”
Aduziu, assim, que “o resultado daquela sociedade estrangeira antes dos
impostos, respeitados os percentuais das participações por ela detidas em suas controladas,
equivaleria a R$ 2.510.192.892,28, valor bastante inferior ao que serviu de base para os
lançamentos tributários em questão (R$ 2.648.113.780,19)“
Remetidos os autos ao CARF, em um primeiro momento, estes foram distribuídos
para relatoria da conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic.
Contudo, nos termos do despacho de fls. 22.880 a 22.882, entendeu-se que
haveria conexão entre a presente discussão e o processo de no 16561.720111/2017-77. Assim,
com a anuência do presidente do colegiado da qual aquela conselheira faz parte, entendeu-se pela
distribuição dos autos a este relator, bem como do PA no 16561.720079/2019-91, uma vez que
este seria um “lançamento complementar àquele objeto do Processo Administrativo no 16561-
720045/2019-05”
Este é o relatório.

Voto
Fl. 22889
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.411 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720045/2019-05

Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente - AMBEV S/A - foi intimado do teor do
acórdão recorrido, via intimação eletrônica, em 05/06/2020 (fl. 14.079), apresentando o Recurso
Voluntário ora analisado no dia 31/07/2020 (comprovante de fl. 17.961).
Em que pese o Recurso Voluntário ter sido apresentado fora do prazo de 30 dias,
nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o Recorrente demonstrou, em
seu apelo, que a fluência dos prazos no âmbito da Receita Federal do Brasil estava suspensa no
período de 23/03/2020 a 31/07/2020, nos termos do art. 6o da Portaria RFB no 543, de
20/03/2020 (DOU de 23/03/2020).
De fato, a já revogada Portaria RFB no 543/2020, nas diversas alterações sofridas,
suspendeu a fluência dos prazos processuais no âmbito da Receita Federal do Brasil até
31/08/2020, nos termos da alteração promovida no artigo 6o daquele dispositivo infra-legal feita
pela Portaria RFB no 4105, de 30 de julho de 2020.
Portanto, sem maiores delongas, uma vez que cumpre os demais requisitos de
admissibilidade, o Recurso Voluntário deve ser analisado por este colegiado.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
DO MÉRITO
DA ILEGITIMIDADE DA DISPONIBILIZAÇÃO FICTA DO ART. 74 DA MP 2158-35/2001
– VIOLAÇÃO AO CTN E CF/88.
De início, a Recorrente afirma que "o julgamento do RE 541.090/SC não
representa em absoluto o posicionamento final do Supremo Tribunal Federal a respeito da
validade da regra do art. 74 da MP 2.158-35/2001 quanto às controladas situadas em países não
sujeitos a regime de tributação privilegiada, como é o caso, pendendo essa questão de decisão
perante o Supremo Tribunal Federal".
Com esta afirmação, alega, em síntese, que não poderia prevalecer a constituição
de crédito tributário de lucro auferido por controlada não domiciliada em paraíso fiscal com base
no disposto no artigo 74 daquela MP.
Contudo, a mesma Recorrente aduz que não desconhece o fato de não poder "o
julgador administrativo afastar a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade a não
ser após sua declaração pelo Supremo Tribunal Federal".
No presente caso, como será demonstrado ao longo deste voto, em que pese não
ter sido alcançada, no plenário do Supremo Tribunal Federal, a maioria de votos no julgamento
da ADI 2.588/DF (cujo entendimento foi posteriormente ratificado pelo RE no 541.090/SC), no
ponto em que se discutia a possibilidade de se tributar o lucro auferido por controladas não
domiciliadas em paraísos fiscais, não houve a declaração de inconstitucionalidade daquele
dispositivo por parte da Suprema Corte.
Assim, na restrita análise que compete a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, não se pode desprezar o comando legal, sob pena, inclusive, de se ferir o que
preceitua a Súmula CARF no 02, in verbis: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária".
Fl. 22890
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.411 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720045/2019-05

E a própria Recorrente afirma isso como demonstrado, aduzindo, ainda, que a
preliminar foi invocada, para "que não reste preclusa a questão caso o E. Supremo Tribunal
Federal venha futuramente a declarar a inconstitucionalidade do art. 74 da Medida Provisória
no 2.158-35, hipótese em que deverá o julgador administrativo observar tal decisão (§ 6o inciso I
do art. 26-A do Decreto no 70.235/72)".
Como não houve, até o momento, qualquer declaração de inconstitucionalidade,
com efeito erga omnes, do dispositivo da MP 2.158-35, no ponto de controvérsia dos presentes
autos, vota-se POR NEGAR PROVIMENTO a este ponto do Recurso Voluntário.
DA IMPOSSIBILIDADE DE A FISCALIZAÇÃO QUESTIONAR O RESULTADO
AUFERIDO NO EXTERIOR POR EMPRESA CONTROLADA POR CONTRIBUINTE
BRASILEIRO.
Como se depreende do Termo de Verificação Fiscal, em um primeiro momento,
Flaa fiscalização entendeu que, supostamente, estariam equivocadas as demonstrações contábeis
da empresa com sede em Luxemburgo, sob o argumento de que, em síntese, seriam indevidas as
despesas de ágio registradas pela Labatt Holding A/S e pela Ambev Luxemburgo. Por isso, o
lucro desta entidade seria maior do que aquele registrado no balanço. Balanço este, registre-se,
devidamente auditado por empresa independente.
Assim, no Auto de Infração foram constituídos créditos tributários, de acordo com
o entendimento da fiscalização de como deveria ter sido apurado o lucro da empresa sediada em
um primeiro momento na Dinamarca e posteriormente em Luxemburgo, mais especificamente:
entendeu o douto fiscal que se aplicaria, na apuração daquele lucro, o que dispõe a legislação
brasileira.
Por outro lado, nos termos demonstrado no relatório acima, a discussão posta é
idêntica à travada nos autos do PA de no 16561.720111/2017-77, embora, neste processo, os
créditos tributários constituídos pela fiscalização fossem relativos a outro ano-calendário (2012).
E aquele processo, como também mencionado, foi julgado por esta Turma de Julgamento em
18/10/2022, sendo a decisão consubstanciada no acórdão no 1302-006.218, que teve relatoria
deste conselheiro.
Neste sentido, por coerência e até mesmo em privilégio ao princípio da segurança
jurídica, entende-se que o que restou decido no PA de no 16561.720111/2017-77 deve ser
reproduzido no presente processo.
Importante esclarecer, contudo, que, naquele processo, a DRJ já havia afastado
integralmente a acusação fiscal. Por isso, o que esta Turma analisou à época foi o Recurso de
Ofício apresentado pela Turma de Julgamento a quo.
No presente caso, o entendimento que prevaleceu na decisão de piso foi que não
assistiria razão ao contribuinte e, assim, foi julgado como procedente o lançamento neste ponto.
Portanto, a discussão foi devolvida a este colegiado via Recurso Voluntário apresentado pelo
contribuinte. Mas, como será demonstrado, não pode subsistir a acusação fiscal.
Feitas essas considerações, pede-se venia para transcrever e adotar como razões
de decidir os fundamentos lançados no acórdão de no 1302-006.218, in verbis:
Como será demonstrado ao longo deste voto, o Fisco brasileiro, com a promulgação da
Lei no 9.249/95, mais especificamente com a redação dada ao artigo 25 deste diploma
legal, abandona de vez o critério da territorialidade da tributação da renda, adotando o
princípio da "tributação em bases universais" (TBU). Assim, independentemente de
todas as discussões que se iniciaram a partir daí, não se pode desprezar a mudança do
Fl. 22891
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.411 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720045/2019-05

contexto e a possibilidade de a Fazenda Nacional fazer incidir tributos sobre a renda
auferida por entidades com domicílio no exterior, mas ligadas às empresas brasileiras
(fazendo-se a ressalva quanto às limitações quando existem Tratado para evitar Dupla
Tributação, como explorado será abaixo).
Contudo, mesmo com a abertura dessa possibilidade de tributação universal, não houve
autorização para uma "fiscalização universal", ou seja, não foi estendida a competência
dos auditores da Receita Federal do Brasil, ao ponto de estes poderem interpretar a
legislação estrangeira e aplicá-la de acordo com o seu entendimento e com fundamento
na legislação brasileira. Com toda venia, mesmo que fosse dada esta autorização (o que
é ilógico), não teriam estes auditores capacidade técnica de analisar e interpretar as
legislações existentes nos mais de 190 países do mundo.
Para cumprir o primado da tributação com bases universais, ao Fisco Federal é
franqueada apenas a possibilidade de verificar qual o lucro auferido pela empresa
estrangeira, nos termos da legislação onde tem domicílio a entidade no exterior, mas
nunca, reitere-se, contestar aquele lucro com base na legislação brasileira. Este é,
inclusive, o comando do artigo 6o da Instrução Normativa no 213/02. Veja-se a redação
do dispositivo:
Art. 6o As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação
comercial do país de seu domicílio.
§ 1o Nos casos de inexistência de normas expressas que regulem a elaboração de
demonstrações financeiras no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada, estas deverão ser elaboradas com observância dos princípios contábeis
geralmente aceitos, segundo as normas da legislação brasileira.
O que se depreende da leitura do artigo transcrito, mais especificamente do parágrafo
primeiro, é que só seria possível analisar e contestar as demonstrações financeiras das
entidades domiciliadas no exterior, caso não existissem normas locais (do país
estrangeiro) que regulassem como estas demonstrações deveriam ser elaboradas. Não é
o caso, entretanto, de Luxemburgo, onde tem sede a empresa Ambev Luxemburgo.
Por outro lado, não se sustenta a argumentação tecida no TVF, no sentido de que, da
leitura do art. 25, da Lei no. 9.249/95, "depreende-se do inciso I do dispositivo antes
transcrito que os lucros auferidos por sociedade controlada devem ser apurados
segundo as normas da legislação brasileira. De acordo com o inciso II desse mesmo
dispositivo, esses lucros – apurados segundo as normas da legislação brasileira –
devem ser adicionados ao lucro líquido da controladora, na proporção de sua
participação, para a apuração do seu resultado fiscal".
Esta conclusão, como se verifica ao longo daquele Termo, advém de uma interpretação
literal o art. 25, §2o, I, da Lei no. 9.249/95, que tem a seguinte redação:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente
ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
(...)
§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro
real com observância do seguinte:
I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos lucros
que auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas da
legislação brasileira;
Contudo, entende-se, com toda venia, que demonstração não se confunde com apuração.
E este entendimento é, inclusive, corroborado com a leitura do caput do artigo 6o da
IN/SRF no 213/02 em conjunto com o § 2o do mesmo artigo (destaca-se que a IN 38/96
tinha esta mesma redação). Confira-se o que dispõe o § 2o:
Fl. 22892
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.411 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720045/2019-05

§ 2o As contas e subcontas constantes das demonstrações financeiras elaboradas
pela filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, depois de traduzidas em
idioma nacional e convertidos os seus valores em Reais, deverão ser
classificadas segundo as normas da legislação comercial brasileira, nas
demonstrações financeiras elaboradas para serem utilizadas na determinação do
lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Veja-se que os dispositivos tratam de coisas e momentos diversos, não se podendo
admitir e encampar a interpretação dada pela fiscalização.
Em síntese, o 'caput' do dispositivo determina a adoção das normas da legislação
comercial do país de domicílio quando da realização das demonstrações financeiras das
controladas. E o § 2o acima transcrito estatui que as contas e sub-contas daquelas
demonstrações financeiras sejam classificadas nos termos da legislação comercial
brasileira.
E não poderia ser outra a interpretação do dispositivo que apenas regulamenta o que
dispõe a legislação, em especial aquela que trata da Tributação em Bases Universais,
uma vez que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. (antiga "Lei de
Introdução ao Código Civil"), positivada através do Decreto-Lei no 4.657/42, preceitua
em seus artigos 9o e 11 o seguinte.
Art. 9o Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se
constituírem.
(...)
Art. 11. As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as
sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem.
Não há dúvidas na leitura destes dispositivos: obrigações são regidas pelas leis vigentes
do país onde esta mesma obrigação for constituída, sendo obrigatório às sociedades
obedecerem "à lei do Estado em que se constituirem."
Assim, é ilógico pensar, como mencionado acima, que o Fisco brasileiro teria como
questionar a apuração do lucro auferido por entidade com domicílio no exterior e o que
é pior: aplicar a legislação brasileira para afirmar que houve erro na apuração do lucro
auferido pela empresa estrangeira.
A esta mesma conclusão chegou o acórdão proferido pela DRJ de Brasília, que, após
citar as ilações da fiscalização constantes no TVF, assim se pronunciou:
O equívoco da Fiscalização está estampado nesses últimos parágrafos acima
transcritos, pois a AMBEV Luxemburgo e a Labatt Holding não são
contribuintes brasileiras nem se subordinam à legislação nacional, logo, não
poderia o autuante auditar as suas demonstrações financeiras à luz da legislação
brasileira. Trata-se de um rotundo equívoco, pois a tributação em base universais
(TBU) introduzida pela Lei 9.249/95 significa apenas que as receitas da pessoa
jurídica domiciliada no Brasil auferidas em qualquer parte do mundo serão
tributadas no Brasil, mas tal lei não poderia jamais dar competência ao Fisco
brasileiro para auditar as contas de uma pessoa jurídica domiciliada no exterior e,
pior, fazendo-o à luz da interpretação que o Fisco brasileiro tenha da lei
brasileira.
Ao Fisco brasileiro, cabe apenas verificar qual o lucro apurado pela investida no
exterior, conforme a legislação do país de domicílio, o que está explícito nas
Instruções Normativas 213/02: (...)
Portanto, por ausência completa de competência do Fisco brasileiro de aplicar a
legislação brasileira na apuração dos lucros auferidos pela empresa controlada com sede
em Luxemburgo, não se sustenta a autuação que constituiu créditos tributários em face
da Recorrente, devendo ser mantido o acórdão proferido pela DRJ de Brasília (DF).
Neste ponto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Ofício.
Fl. 22893
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.411 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720045/2019-05

Desta forma, vota-se por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
afastar por completo a acusação fiscal no que se refere ao suposto erro nas demonstrações
contábeis da empresa controlada pela Recorrente com domicilio em Luxemburgo.
Neste sentido, como se está cancelando, na integralidade, este ponto da autuação,
perdem o objeto os demais argumentos subsidiários apresentados pelo Recorrente, notadamente
os argumentos quanto à aplicação do Tratado firmando entre o Brasil e o Grão-Ducado de
Luxemburgo (Decreto no 85.051/1980) e quanto à qualificação da multa de ofício, na medida em
que a qualificação da penalidade, como demonstrado alhures, só incidiu sobre os créditos
tributários decorrentes das “glosas das amortizações do ágio referente à Labatt Brewing
Company Limited” e os “decorrentes das glosas das amortizações do ágio referente à Quinsa”.
DO DIVERGÊNCIA COM RELAÇÃO AO VALOR ADICIONADO, REFERENTE AO
LUCRO DA AMBEV LUXEMBURGO.
Neste ponto, a acusação fiscal está arrimada em suposta adição a menor, pela
Recorrente, dos lucros auferidos pela sua controlada domiciliada em Luxemburgo.
Como se depreende da acusação fiscal, em um primeiro momento, o agente
autuante demonstrou que o Recorrente, para o ano de 2014, optou pela não aplicação dos artigos
76 a 92 da Lei no 12.973/14, deixando claro, assim, que “a análise do AC 2014 fica submetida às
normas anteriores vigentes, conforme opção da fiscalizada, efetuada no prazo legal”. Ou seja,
no ano-calendário de 2014, a Recorrente ainda estava sujeita ao regramento do artigo 74 da
Medida Provisória no 2.158-35”.
Assim, partindo-se desta premissa, a fiscalização afirmou que o “valor de lucro
que deve ser disponibilizado pela fiscalizada à tributação referente a AMBEV LUXEMBURGO
em 2014 foi de R$ 2.648.113.780,19, enquanto a fiscalizada considerou o valor de R$
2.380.596.714,05”.
E a motivação para o apontamento desta diferença, no valor de R$267.517.066,15,
está arrimada no fato de a Recorrente ter considerado, para fins de adição em sua ECF, de acordo
com o seu percentual de participação naquela sociedade (89,83%), o lucro deduzido de “parte”
do “IR pago” no exterior.
Neste sentido, no TVF, o agente deixou claro que, no curso do procedimento de
fiscalização, intimou a Recorrente nos seguintes termos:
Diante dessas considerações, a fiscalizada foi intimada a explicar a diferença entre o
valor de R$ 860.108.806,40 (identificado no demonstrativo antes transcrito como “(+)
IR Pago”) e o valor da despesa de imposto de renda constante nas demonstrações
financeiras da Ambev Luxemburgo, proporcional à participação da Ambev S.A. no
capital da Ambev Luxemburgo (isto é, 89,83% x R$ 1.255.203 mil = R$ 1.127.548
mil).
Também foi intimada a explicar por que razão o valor de R$ 1.127.548 mil não foi
somado ao lucro líquido proporcional à participação da Ambev S.A. no capital da
Ambev Luxemburgo (isto é, 89,83% x R$ 1.692.433.443,33 = R$1.520.487.907,65),
para fim de determinação dos lucros disponibilizados.
Em resposta dada à fiscalização, a Recorrente esclareceu que “o valor indicado
como IR pago se refere a todo o imposto sobre a renda pago pela empresa controlada e por suas
subsidiárias”.
Contudo, invocando o disposto no § 1o, do art. 8o da IN SRF no 1.520/2014 e no
§7o, do art. 1o da IN SRF 213/2002, o agente autuante concluiu que:
Fl. 22894
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.411 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720045/2019-05

Pelo exposto e tendo em vista que a Ambev não disponibilizou corretamente os valores
a título de lucros do exterior apurados em 2014 pela Ambev Luxemburgo, serão
constituídos de ofício créditos tributários do IRPJ e da CSLL, correspondentes a uma
base tributável de R$ 267.517.066,15, em decorrência da diferença não disponibilizada
dos lucros auferidos por esta sociedade luxemburguesa, conforme cálculo abaixo
demonstrado.
Em seu apelo inaugural, a Recorrente defendeu a correção do procedimento
(adição) por ela adotado. Segundo suas alegações, a fiscalização “ignorou o valor do lucro
apurado no exterior após a dedução do imposto de renda corrente e diferido, para em seu lugar
partir do lucro antes dos impostos no valor de R$ 2.947.916.932,20 e sobre este valor aplicar a
participação da Impugnante na Ambev Luxemburgo de 89,83%, chegando então ao valor de R$
2.648.113.780,20 que no seu entender deveria ter sido tributado em lugar dos
R$2.380.596.714,05 efetivamente oferecidos à tributação pela Impugnante”.
Pelo entendimento da então Impugnante, quando as Instruções Normativas SRF no
213/2002 e RFB no 1.520/14 determinam “que se considere o resultado/lucro antes da
tributação no exterior, no caso da IN RFB no 1.520/14, ou antes de descontado o tributo pago no
país de origem, nos dizeres da IN SRF no 213/02, estão dizendo exatamente isso, que não se
confunde em absoluto com o lucro antes da provisão do imposto de renda, que é algo totalmente
distinto, posto que esta compreende também os tributos diferidos e mesmo a parte do imposto
corrente que, por ser pago apenas após a entrega da DIPJ, não poderá ser compensada com o
lucro auferido pela controlada no exterior e oferecido à tributação naquele exercício”.
A DRJ em São Paulo, ao analisar este ponto da Impugnação Administrativa, após
citar as IN’s que fundamentaram o lançamento, pontuou que “conforme dispositivos legais
destacados acima, não há dúvida de que o valor dos lucros auferidos no exterior, por pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil, por suas controladas, diretas ou indiretas, é aquele antes da
tributação do lucro no exterior (antes de descontado o tributo pago no exterior)”.
Em seu Recurso Voluntário, como mencionado, antes de repisar os argumentos
apresentados no apelo inicial, o Recorrente alegou que a fiscalização, ao considerar a adição no
valor de R$2.380.596.714,05, teria se pautado na ECF original.
Contudo, o Recorrente alega que retificou sua ECF antes de efetivado o
lançamento, através da qual alterou a adição em comento para o valor de R$2.461.984.134,82,
ou seja, segundo as colocações do contribuinte, a diferença apurada pelo Auto de Infração estaria
equivocada de partida, uma vez que considerou um valor declarado em ECF original, que,
posteriormente, foi retificado. Veja-se o que constou do Recurso Voluntário, in verbis:
Lê-se no TVF que a Recorrente teria considerado, nas bases de cálculo do IRPJ e CSLL,
o valor de R$ 2.380.596.714,05 correspondente ao lucro da Ambev Luxemburgo,
enquanto a fiscalização entendeu que o valor supostamente correto (abstraindo-se a
questão relativa ao ágio amortizado) seria de R$ 2.648.113.780,19, motivo pelo qual
formalizou contra a Recorrente o lançamento daqueles tributos sobre a diferença
verificada de R$ 267.517.066,14 (R$ 2.648.113.780,19 - R$ 2.380.596.714,05).
No entanto, não se atentou o i. Fiscal autuante para o fato de que em 02/11/2016, muito
antes do lançamento, a Recorrente transmitiu ECF retificadora alterando o valor o lucro
da Ambev Luxemburgo para R$ 2.461.984.134,82, tendo sido este o valor efetivamente
oferecido à tributação, e não os R$ 2.380.596.714,05 considerados pela fiscalização na
lavratura dos autos de infração em foco, daí já resultando um lançamento indevido a
maior de uma base tributável de R$ 81,387.420,77. (destaques no original).
Por outro lado, a Recorrente também alega que a fiscalização “não levou em
consideração o percentual detido pela Ambev Luxemburgo no capital de suas controladas, de
Fl. 22895
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.411 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720045/2019-05

modo que aquele valor abrange também a participação dos acionistas minoritários dessas
mesmas controladas, e não apenas a participação daquela sociedade estrangeira”.
Afirma, assim, que o valor, “respeitados os percentuais das participações por ela
detidas em suas controladas, equivaleria a R$ 2.510.192.892,28, valor bastante inferior ao que
serviu de base para os lançamentos tributários em questão (R$ 2.648.113.780,19).”
No mais, a Recorrente, no Recurso Voluntário, defende, tal como fez em sua
Impugnação, a correção do procedimento por ela adotado.
Pois bem.
De pronto, cumpre apontar que os argumentos da Recorrente, com toda venia, se
contradizem. É que, mesmo defendendo a correção do valor adicionado (seja na ECF original,
seja na retificadora), em suas argumentações, o Recorrente afirma que o valor a ser adicionado
seria de R$2.510.192.892,28, ou seja, valor menor do que o considerado pela fiscalização
(R$2.648.113.780,19) e maior do que ela mesmo adicionou (lembre-se que, na ECF original o
valor adicionado foi de R$ 2.380.596.714,05 e na retificadora da obrigação acessória o valor
adicionado foi de R$2.461.984.134,82).
Independentemente desta constatação, quando se analisa a ECF retificadora
juntada às 17.855 à 22.750, notadamente o Registro M030 (fl. 19.815), pode-se verificar que o
valor total da adição dos “Lucros Disponibilizados no exterior” foi de R$2.795.752.162,51, ou
seja, o valor declarado na retificadora é maior do que o considerado pela fiscalização, que foi de
R$2.687.380.998,06 (considerando os lucros de outras controladas, é bom deixar claro).
E a composição deste valor, nos termos apresentados no relatório da auditora
independente KPMG de fls.14.178, é a seguinte:

Como se observa, de fato, o agente autuante considerou um valor indevido para
calcular a diferença adicionada pela Recorrente, uma vez que partiu da ECF originária, sem se
atentar para o fato de que o contribuinte retificou suas declarações e aumentou o valor
adicionado referente aos “Lucros Disponibilizados no exterior”.
Assim, neste ponto, assiste razão em parte ao Recorrente, devendo, aqui, ser
considerado o valor da diferença não adicionada como sendo de R$186.129.706,28
(R$2.648.113.841,10 – R$2.461.984.134,82) e não de R$267.517.066,15, como entendeu o
douto agente autuante.
Nos demais pontos de insurgência lançados no Recurso Voluntário, não assiste
razão ao Recorrente.
Com relação ao valor a ser adicionado, se “líquido” (com a dedução do IR pago),
como defende a Recorrente ou “bruto” (nos termos da acusação fiscal), como já apontado pela
Fl. 22896
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.411 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720045/2019-05

DRJ, as IN’s que regulam a matéria são suficientemente claras ao dizer que o valor a ser
adicionado é aquele apurado antes do pagamento dos tributos.
Com toda venia, considerando a possibilidade de se “compensar” o imposto
suportado no exterior no Brasil, nos termos da legislação, a aceitação da tese defendida pelo
contribuinte implicaria em um duplo aproveitamento. Para que não reste dúvidas com relação a
este ponto, entende-se como necessária a transcrição do que restou decido pela DRJ, cujas razões
de decidir se adota no presente caso, in verbis:
DO INCOMPLETO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DO LUCRO AUFERIDO
PELA AMBEV LUXEMBURGO
Neste item, a Impugnante atacou o valor usado pela Autoridade Fiscal para apurar o
lucro auferido pela Ambev Luxemburgo. Segundo defendeu, a Autoridade Fiscal
ignorou o valor do lucro apurado no exterior após a dedução do imposto de renda
corrente e diferido, para em seu lugar partir do lucro antes dos impostos, no valor de R$
2.923.033.000,00, aplicando sobre este valor a participação da Impugnante na Ambev
Luxemburgo de 89,83% (R$ 2.625.760.543,90). No entender da Impugnante, deveria ter
sido tributado, pelas razões relatadas, os R$ 2.220.161.353,76 efetivamente oferecidos à
tributação pela Contribuinte.
Não assiste razão à Impugnante.
A IN SRF n° 213/2002 assim disciplinou essa questão:
“REGIME DE TRIBUTAÇÃO
Art. 1o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, por pessoa
jurídica domiciliada no Brasil, estão sujeitos à incidência do imposto de renda das
pessoas jurídicas (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), na forma
da legislação específica, observadas as disposições desta Instrução Normativa.
(...)
§ 7o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital de que trata este artigo a serem
computados na determinação do lucro real e da base de cálculo de CSLL, serão
considerados pelos seus valores antes de descontado o tributo pago no país de
origem.
(...)
(destaquei).
Em 2014, é editada a IN SRF n° 1.520/2014, que também tratou da do valor que deve
ser oferecido à tributação, reiterando o comando da IN SRF n° 213/2002:
“Seção IV
Da Disponibilização dos Resultados Positivos
Art. 8o Os resultados positivos auferidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais,
controladas, direta ou indireta, ou coligadas serão computados para fins de
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL no balanço levantado em 31
de dezembro do ano-calendário em que tiverem sido disponibilizados para a pessoa
jurídica domiciliada no Brasil.
§ 1o O resultado auferido no exterior de que trata o caput deve ser apurado segundo as
normas da legislação comercial do país de domicílio e antes da tributação no exterior
sobre o lucro.”
(destaquei)
Conforme dispositivos legais destacados acima, não há dúvida de que o valor dos lucros
auferidos no exterior, por pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, por suas controladas,
diretas ou indiretas, é aquele antes da tributação do lucro no exterior (antes de
descontado o tributo pago no exterior).
Fl. 22897
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.411 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720045/2019-05

Já no que tange ao percentual de participação da Recorrente na sua controlada,
ficou claro, no TVF, que “através da análise do Registro Y620 constata-se que no ano-
calendário de 2014 a fiscalizada detinha a participação societária de 89,83% na Ambev
Luxemburgo.” E foi este o percentual, informado pelo próprio contribuinte, utilizado na
quantificação do valor a ser adicionado na apuração do IRPJ e da CSLL, nos exatos termos
definidos pela Lei no 9.249/95. Confira-se:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
(...)
§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com
observância do seguinte:
I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos lucros que
auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas da legislação
brasileira;
II - os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao lucro líquido da matriz ou
controladora, na proporção de sua participação acionária, para apuração do lucro
real; (destacou-se)
Assim, vota-se por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
considerar o valor da diferença não adicionada pelo contribuinte no ano-calendário de 2014
como sendo de R$186.129.706,28, reduzindo-se, por consequência, na mesma proporção, o
crédito tributário constituído de ofício pela fiscalização.
DOS ARGUMENTOS SUBSIDIÁRIOS
Em argumentos subsidiários, invocando o princípio da eventualidade, o
Recorrente alega (i) pela necessidade de exclusão da reserva legal do lucro tributável, (ii) pela
necessidade de consideração do tributo pago no exterior em 2014 e (iii) pela necessidade de
compensação adicional de prejuízos fiscais e base negativa de CSLL.
No que tange ao primeiro argumento subsidiário, que se refere à necessidade de
exclusão da reserva legal do lucro tributável, a Recorrente aduz que a parcela destinada à
constituição da reserva legal, devidamente informada nas Demonstrações Financeiras acostadas
às fls. 2640, deve ser excluída do valor do lucro apurado pela Ambev Luxemburgo.
De fato, nas demonstrações de fls. 2640, consta que foi feita uma reserva legal no
valor total de 59.828.261,00 (“note” 05) naquele ano calendário. Inclusive, naquela
demonstração consta a fundamentação pela necessidade de constituição da reserva, nos termos
da legislação vigente no país onde o lucro foi auferido.
E este Tribunal Administrativo, nos termos dos julgados transcritos no Recurso
Voluntário, há muito se posiciona pela possibilidade e/ou necessidade de as reservas legais não
comporem o lucro auferido no exterior, que adicionado pelos contribuintes para fins de
tributação no Brasil. Veja-se, neste sentido, ementa de acórdão proferido pela CSRF, in verbis:
TRIBUTAÇÃO DE LUCROS EXTERIOR. RESERVA LEGAL.
Demonstrado que a legislação de origem, vigente no país de origem da controlada no
exterior, exige reserva legal de lucros, o correspondente montante não deve ser
adicionada à base de cálculo do tributo brasileiro. (acórdão 9101-003.650 – Sessão de
04/07/2018)
Fl. 22898
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.411 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720045/2019-05

Neste sentido, a princípio, assistiria razão ao Recorrente neste ponto.
Contudo, como demonstrado acima, ao adicionar o lucro auferido pela controlada
no exterior, o próprio contribuinte não considerou a exclusão da reserva legal e adicionou a
integralidade (dentro da proporção de sua participação societária) do lucro auferido, ou seja,
acatar o argumento do contribuinte neste momento, implicaria, smj, em alteração nas próprias
declarações apresentadas, o que não se pode admitir.
Assim, não há o que prover quanto a este pedido subsidiário.
Nos demais argumentos apresentados, também não assiste razão ao Recorrente. E,
aqui, mais uma vez, adota-se como razão de decidir o fundamento constante no acórdão
recorrido, nos seguintes termos:
A Impugnante apresenta argumentos subsidiários contra os valores lançados. Diz que a
Fiscalização deixou de considerar na determinação das exigências fiscais em questão,
não apresentando qualquer justificativa para tanto, os valores do imposto de renda pago
pela Ambev Luxemburgo em 2014. O pedido formulado pela Impugnante não deve ser
atendido.
A própria Impugnante diz em sua peça de defesa que utilizou parte dos valores de 2014
para quitação das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL dos anos 2015 e 2016,
conforme processos administrativos no 16692.720872/2017-33, 16692.720874/2017-22,
16692.720871/2017-99 e 16692.720873/2017-88.
Nos processos citados, a Autoridade de jurisdição do Contribuinte decidiu que não foi
comprovada a existência do crédito correspondente ao imposto pago no exterior.
Dessa forma, tendo a Receita Federal já se pronunciado sobre esses valores, o pedido da
Impugnante fica aqui indeferido.
DA NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS DO PRÓPRIO
PERÍODO
A Impugnante afirmou ter, de acordo com os argumentos relatados, um prejuízo fiscal
do período remanescente (após parte dele ter sido compensada de ofício) no montante
de R$ 178.102.549,02, o que alteraria os valores lançados no auto de infração ora
combatido.
Não possui razão a Impugnante. Abaixo, reproduzimos a “PLANILHA DE
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS DO IRPJ " à fl. 2754 dos autos (Auto de
Infração do IRPJ):
(...)
Podemos verificar que, no período de 2014, houve um Lucro Real das Atividades em
Geral antes da Compensação de Prejuízos de R$ 51.999.994,62 (linha 2.1). Não houve
valor de Prejuízo do período compensado na autuação (linha 5, valor 0,00). Foram
compensados R$ 32.353.758,36 de Prejuízos anteriores (linha 10.2). Ainda, o Saldo de
Prejuízos após ajuste é 0,00 (linhas 14.1 e 14.2).
À fl. 2749, encontra-se o “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IRPJ”, no qual a
Impugnante tem a confirmação dos valores usados na autuação.
Deve-se destacar que, tanto na Impugnação Administrativa como no Recurso
Voluntário, o Recorrente informa que parte dos valores do prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa foram “objeto de compensação de ofício em autos de infração anteriores (...)”.
Entretanto, argumenta “que remanesce ainda o valor de R$ 178.102.549,02” de prejuízo fiscal
passível de compensação.
Todavia, a DRJ demonstrou, inclusive colacionando ao acórdão recorrido
“PLANILHA DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS DO IRPJ ", que não haveria
Fl. 22899
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.411 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720045/2019-05

“Saldo de Prejuízos após ajuste”. E, neste ponto, não houve apresentação de prova, pela
Recorrente, para desconstruir a ilação da Turma de Julgamento a quo.
Neste sentido, vota-se por DAR PARCIAL PROVIMENTO aos argumentos
subsidiários apresentados pela Recorrente, apenas para reconhecer a necessidade de exclusão do
valor de R$53.743.726,85, referente à reserva legal, devidamente demonstrada nos autos.
DAS CONCLUSÕES
Por todo exposto, vota-se por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para cancelar, na integralidade, os créditos tributários constituídos de ofício pela
fiscalização na parte em que contesta o lucro auferido no exterior pela AMBEV Luxemburgo e
para considerar o valor da diferença da adição feita pelo contribuinte no ano-calendário de 2014,
como sendo de R$186.129.706,28, reduzindo-se, por consequência, neste ponto e na mesma
proporção, o crédito tributário constituído de ofício pela fiscalização.
É como se vota!
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 22900
DF CARF MF
Original